Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO FRACIONADO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. SINPRO/DF. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE/INTERESSE. PROCESSAMENTO DO FEITO ADMITIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os direitos individuais homogêneos, também chamados “direitos acidentalmente coletivos”, segundo a doutrina, são aqueles que decorrem de uma origem comum, possuem transindividualidade instrumental ou artificial, os seus titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível, sendo cabível a reparabilidade direta, ou seja, fruição e recomposição individual.
2. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública de forma fracionada pelo sindicato em substituição aos credores da Gratificação em Regência de Classe.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a legitimidade/interesse do ente sindical.